Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINHAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DE UM DOS CRIMES. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que viola o princípio da individualização da pena, por ausência da dosimetria da pena de um dos crimes, em nítido prejuízo ao réu, pois, embora a exasperação da pena incida apenas sobre o crime mais grave, no caso do concurso formal de delitos, é necessário se conhecer a pena de todos os crimes, porquanto, nos termos do artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
2. Preliminar de nulidade reconhecida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra seja proferida em seu lugar, com observância do princípio da individualização da pena.